Tribunal: TJPA
Processo: 0015835-58.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015835-58.2014.8.14.0006
APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, SOLANGE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS E MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Honorários advocatícios é a remuneração recebida pelo advogado em contraprestação de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente. que possui caráter alimentar

2.
Os honorários advocatícios possuem caráter alimentar, portanto, devem ser arbitrados em valor digno levando em consideração a relevância do trabalho, a complexidade, a dedicação e grau de zelo do respectivo profissional

3.
Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da Apelação Cível e Remessa Necessária e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA
(proc. n° 0015835-58.2014.8.14.0006), movida por
SOLANGE DA SILVA
em face do ora apelante e do Estado do Pará, que confirmou os efeitos da tutela antecipada concedida, e julgou procedente a ação, assim transcrita na parte dispositiva,
in verbis
:

“Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONFIRMAR a Tutela provisória de urgência de fls. 39/40; ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DO PARÁ e DECLARAR nulos os atos constitutivos da empresa S. S. DA SILVA COMERCIAL DE CONFECÇÕES, CNPJ: 029.963.82/0001-80 e todos os débitos daí decorrentes, devendo ser providenciada a imediata baixa da empresa e exclusão do nome da autora como proprietária. Em assim sendo, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar o requerido em custas, uma vez que se trata de Fazenda Pública, sendo, portanto, isento, além de não ter nada restituir a autora, visto que a mesma encontra-se sob o pálio da justiça gratuita.

Com base no princípio da causalidade, condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-se o valor em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo-se por base o trabalho desenvolvido pelo advogado, o baixo grau de complexidade da ação e o local da prestação do serviço, na forma do artigo 85, §8°, do CPC.

Sentença contra a Fazenda Pública SUJEITA a REMESSA NECESSÁRIA.

Decorrido o prazo para o recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJE/PA. [...]”

Historiando os fatos, a ora apelada SOLANGE DA SILVA ajuizou a presente ação declaratória movida em desfavor do ESTADO DO PARÁ e da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA alegando que a Secretaria de Fazenda do Estado do Pará requereu nos autos de execução fiscal (proc. n° 0002381-66.2000.814.0006) a responsabilidade da Recorrida por débitos da empresa S. S. DA SILVA COMERCIAL DE CONFECÇÕES por conta de suposto vínculo societário.

O juízo de origem, confirmando a tutela antecipada, prolatou sentença (Id. Num. 2334472 - Pág. 1/10), julgando procedente a presente ação, nos termos transcritos acima.

Em suas razões recursais (Id. Num. 2334473 - Pág. 1/5), a Junta Comercial do Estado do Pará arguiu, em apertada síntese alega que, ao contrário do que aduz na sentença de primeira instância condenando a apelante em honorários de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não deu causa a presente ação, tendo em vista que não podia exigir o reconhecimento de firma da apelada, por imposição legal, conforme comando normativo do art. 63 da lei 8.934/1994 e art. 39 do Decreto 1.800/1996.

Afirma ausência de NEXO DE CAUSALIDADE entre a conduta da JUCEPA e o eventual dano, que teria sido provocado por terceiros falsários.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a sentença ora atacada, com o objetivo de excluir da condenação a verba de honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões, conforme (Id. Num. 2334474 - Pág. 1/13).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição que, em decisão de (Id. Num. 2344597 - Pág. 1), recebi o recurso somente no efeito devolutivo e, em seguida, determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial.

Na condição de
custos iuris,
o Ministério Público, através de sua Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima deixou de exarar parecer por entender que não há interesse público no recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

O cerne da questão cinge-se em verificar se há a responsabilidade civil da autarquia pela suposta fraude que originou registro de firma onde a autora consta como proprietária individual sem, no entanto, ter constituído a empresa e, consequentemente, a condenação a título de honorários de sucumbência.

No caso em análise a ação que deu causa ao presente recurso é movida por um particular contra a Autarquia Estadual, na qual o Juízo de primeiro grau, com base no princípio da causalidade arbitrou na sentença honorários advocatícios sucumbenciais no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Analisando as razões recursais, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo apelante para modificar a sentença de primeiro grau.

Digo isso porque, compete a Junta Comercial a análise da autenticação dos documentos apresentados para a constituição da empresa antes de proceder ao arquivo dos referidos documentos, conforme se depreende da leitura dos arts. 1º, incisos I e II, 2º e 32 da Lei Federal n° 8934/94 que dispõe a respeito do registro público das empresas mercantis e fala sobre os atos a serem praticados pela junta comercial. Vejamos:

Art. 1º O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado o disposto nesta Lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades:

I -
dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei
;

II
- cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes;

Art. 2°
Os atos das firmas mercantis individuais e das sociedades mercantis serão arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins
, independentemente de seu objeto, salvo as exceções previstas em lei.

Parágrafo único. Fica instituído o Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE), o qual será atribuído a todo ato constitutivo de empresa, devendo ser compatibilizado com os números adotados pelos demais cadastros federais, na forma de regulamentação do Poder Executivo.

Art. 32.
O registro compreende
:

[...]

III -
a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio, na forma de lei própria.

Ademais, consta nos autos que houve perícia grafotécnica realizada por órgão oficial onde atestou a falsidade da assinatura oposta na declaração de abertura de firma, conforme Laudo Pericial Grafotécnico (Id. Num. 2334457 - Pág. 20/22).

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO FRAUDULENTA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AUTARQUIA REGISTRAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOS SÓCIOS, VERIFICANDO-SE O NEXO CAUSAL PELA APRESENTAÇÃO À AUTARQUIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA QUAL CONSTAVA ASSINATURA FALSA. DESPROVIMENTO. Recursos contra sentença em demanda na qual pretende o autor a sustação dos efeitos do arquivamento do contrato da sociedade empresária com posterior anulação do registro e declaração de inexistência da alteração contratual, assim como ao pagamento de verba compensatória moral, argumentando para tanto que embora nunca tenha participado da referida sociedade, foi citado na qualidade de sócio em quatro execuções fiscais.
Negligência no atuar da Junta Comercial restou evidenciada pelo fato dos prepostos desta terem deixado de examinar acuradamente os documentos apresentados pelo réu, no momento do arquivamento da terceira alteração do contrato da sociedade
. Assinatura atribuída ao apelado, constante da terceira alteração contratual, que não guarda nenhuma similaridade com a constante de seu documento de identidade, certo que um exame mais detido acusaria a divergência.
Cabe aos agentes da autarquia apelante, como autarquia registral que é, a análise dos documentos submetidos a registro, verificando a identidade dos requerentes e envolvidos, razão pela qual devem ser treinados para o exercício desse mister.

Funcionários da Junta Comercial não agiram com a

cautela necessária e o mínimo dever de cuidado exigido para o cargo, o que ocasionou graves transtornos ao apelado.
Responsabilidade dos sócios que motivaram o registro, que decorreu do só fato da inclusão, mediante fraude, seja dolosa ou culposa, do nome do autor como sócio, verificando-se o nexo causal pela apresentação à autarquia de alteração contratual da qual constava assinatura falsa. Recursos desprovidos.

(TJ-RJ - APL: 04171284320128190001, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.797.934 - RJ (2019/0033737-1) RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI RECORRENTE : JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA- PROCURADOR : JOSÉ CARLOS TAVARES DE MORAES SARMENTO E OUTRO(S) - RJ080183 RECORRIDO : LEONEL SOARES COSTA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO INTERES. : TRANSFREDDY TRANSPORTES LTDA INTERES. : MANOEL DOS SANTOS. INTERES. : JOSE FELICIANO FILHO ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA com fulcro nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro , assim ementado (e-STJ, fl. 384): APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS - FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MORAL CARACTERIZADO - Fraude perpetrada por terceiros. Falsificação da assinatura do autor aposta em alteração contratual de sociedade empresária apresentada e registrada junto à Junta Comercial. A JUCERJA
possui obrigação de diligenciar no sentido de examinar e conferir os documentos que lhe são apresentados para aferir o cumprimento das formalidades legais necessárias ao registro público
,
na forma do art. 40

da Lei nº 8934/94
.
Descumprimento do dever de verificar a autenticidade do documento levado a registro. Inobservância do dever de cautela na prestação de serviço público. Negligência. Responsabilidade civil objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal.
Danos morais configurados. Provimento parcial ao recurso. Não foram opostos embargos de declaração. Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 411-418), alega a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, a existência de violação aos artigos: (i) 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando, preliminarmente, a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional; (ii) 40 e 63 da Lei n° 8.934/94, alegando, que as Juntas Comerciais são obrigadas a observar, quando do registro, apenas as formalidades legais, dispensando-a do reconhecimento de firma dos atos levados a registro que seria atividade exclusiva do tabelião. Contrarrazões às fls. 428-437, e-STJ. Admitido o processamento do recurso na origem, consoante decisão de fls. 445-446 (e-STJ), ascenderam os autos a esta Corte. É o relatório. Decido. A irresignação recursal não merece prosperar. 1. De início, a insurgente aponta violação ao artigo 1.022, II, do CPC/15, sustentando negativa de prestação jurisdicional, alegando que o Tribunal local, embora opostos embargos de declaração, não se manifestou sobre a inobservância do artigo 63, da Lei n. 8.934/94, que dispõe sobre a dispensa do reconhecimento de firma nos atos levados a registro nas juntas. Constata-se, da leitura do acórdão recorrido, que a apontada ofensa não se configura, na medida em que a Corte Estadual, ao apreciar o recurso interposto pela parte, dirimiu de forma clara e integralmente a controvérsia, decidindo pela responsabilização da JUCERJA, tendo em vista o dever de cuidado na conferência dos documentos e na verificação da identidade dos requerentes e envolvidos, consoante se depreende do seguinte excerto retirado do acórdão hostilizado (fls. 389-390, e -STJ): "[...] A prova da identidade dos sócios de empresas mercantis é indispensável ao registro das alterações do contrato social das mesmas, cabendo à Junta Comercial verificar as formalidades legais de todo ato, documento ou instrumento apresentado para arquivamento. Assim sendo, constata-se que, no caso em comento, a JUCERJA foi negligente na execução do ofício que lhe compete ao não observar o dever de cuidado na conferência dos documentos e na verificação da identidade dos requerentes e envolvidos. Desta forma, a demandada responde objetivamente por danos decorrentes da sua atividade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Nesta perspectiva, os transtornos suportados pelo autor decorrentes da conduta da ré fogem aos aborrecimentos habituais e corriqueiros, não incidindo a súmula 75 do STJ na hipótese. Em razão da falha ao registrar o documento fraudado, a Junta Comercial responde pelo dano moral sofrido pelo autor." Assim, não há se falar em violação aos suscitados trechos normativos na espécie, uma vez que a Corte local, de modo satisfativo e sólido, apreciou todos os pontos necessários para o julgamento do caso. No mesmo sentido, os precedentes: EDcl no Ag 749.349/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; AgInt no REsp 1716263/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; AgInt no AREsp 1241784/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018. Afasta-se, portanto, a apontada ofensa ao artigo 1.022, II do Código de Processo Civil de 2015. 2. No mérito, no que tange à alegada ofensa aos artigos 40 e 63 da Lei n° 8.934/94 c/c art. 7°, IV, da Lei 8.935/94,
após análise do acervo fático-probatório, o Tribunal a quo entendeu que a recorrente não observou seu dever de cuidado conferência dos documentos e na verificação da identidade dos requerentes e envolvidos
, condenando a JUCERJA ao pagamento de indenização a título de danos morais, haja vista que sua conduta causou danos morais ao ora recorrido, em razão da falha ao registrar o documento fraudado. (fl. 390, e-STJ). Sendo assim, para a alteração do entendimento firmado no acórdão recorrido quanto à responsabilidade da Junta Comercial pelo arquivamento dos documentos falsificados, revelar-se-ia necessário o reexame das provas juntadas aos autos, providência vedada na via eleita, por força da Súmula 7/STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA JUNTA COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO ENSEJADOR DA COMPENSAÇÃO CIVIL. DATA DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. SÚMULA 7/STJ. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES ACERCA DE REGISTROS DE ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS NA JUNTA COMERCIAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL/DISTRITAL. ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A demanda foi solucionada com amparo nos elementos de fato e de prova colacionados aos autos, de modo que não há como acolher a pretensão recursal no tocante à alegada ausência de responsabilidade das ora agravantes sem proceder ao revolvimento do suporte probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. [...] 6. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1312418/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. [...] 2. A Corte local concluiu estarem presentes os requisitos que ensejam a responsabilidade civil e julgou procedente o pedido de indenização por dano moral. Para alterar este entendimento seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução a causa. 4. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 964.573/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 05/08/2019) Importante consignar, ainda, que esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 2. Do exposto, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c Súmula 568 do STJ, nego provimento ao agravo em recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 30 de setembro de 2019. MINISTRO MARCO BUZZI Relator

(STJ - REsp: 1797934 RJ 2019/0033737-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 01/10/2019)

Portanto, corroboro com o entendimento do magistrado
a quo
de que a recorrente não observou seu dever de cuidado na conferência dos documentos, demonstrando agir com negligência quando efetuou o procedimento necessário para a constituição de empresa, sem proceder à devida conferência da documentação apresentada e da assinatura da apelada, uma vez que é o responsável pelo arquivamento do registro de firma individual.

Assim, conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

No entanto, muito embora os honorários advocatícios possuam caráter alimentar, devem ainda ser arbitrados com moderação.

Nesse diapasão, o valor fixado para pagamento deve observar a relevância do trabalho, a complexidade, a dedicação e grau de zelo do respectivo profissional, e demais normas apontadas art. 82 do CPC/2015.

Por fim, mantenho a sentença atacada no que se refere a condenação do apelante em honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020